Tribunal: TJSP
Processo: 0002589-78.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benesse indeferida na origem – Insatisfação defensiva – Ausência de discussão do preenchimento do pressuposto objetivo – Falta disciplinar de natureza grave não reabilitada que implica em mau comportamento carcerário – Requisito subjetivo insatisfeito – Vedação disposta no art. 83, III, "a" e "b", do CP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002589-78.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante RANIELLI
SANTOS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002589-78.2020.8.26.0158 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0002589-78.2020.8.26.0158
Comarca: Santos
Agravante: Ranielli Santos da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Jamil Chaim Alves
Voto no 35178
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Benesse indeferida na origem

Insatisfação defensiva
Ausência de discussão do
preenchimento do pressuposto objetivo Falta disciplinar
de natureza grave não reabilitada que implica em mau
comportamento carcerário Requisito subjetivo insatisfeito
Vedação disposta no art. 83, III, “a” e “b”, do CP
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Ranielli Santos da Silva, contra decisão
que indeferiu pleito de livramento condicional haja vista
a insatisfação do requisito subjetivo (fls. 01/02).
Sustenta a defesa, em apertada síntese, que
o apenado preenche os requisitos legais para a concessão
do livramento condicional (fls. 02/04).
Apresentadas contrarrazões (fls. 54/57), a
decisão foi mantida (fls. 59) e o Ilustre Procurador de
Justiça Marcílio Grecco opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 65/69).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002589-78.2020.8.26.0158 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento e, sem
maiores delongas, explica-se o porquê, dada a singeleza
da questão.
Ora, estabelece o art. 83 III, “a” e “b”, do
Código Penal que o livramento condicional pode ser
concedido pelo juiz ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que
comprovado,
respectivamente,
“bom
comportamento
durante a execução da pena” e o “não cometimento de
falta grave nos últimos 12 (doze) meses”, era mesmo
defesa a concessão da almejada benesse.
Dito isso, conclui-se pelo acerto do juízo a
quo, já que, nos termos do inciso IV do art. 85 da
Resolução SAP no 144/2010, a prática de falta grave não
reabilitada implica na classificação do comportamento
carcerário como “mau”, a teor do devidamente atestado a
fls. 39.
Portanto, uma vez insatisfeito o requisito
subjetivo, o indeferimento do benefício era mesmo
imperioso. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator